Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. MATRIZ. FILIAL. RESPONSABILIDADE. TEMA 614 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
1.1. A seu turno, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou-se no sentido da possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta.
2. Conforme tese fixada no Tema 614 do colendo Superior Tribunal de Justiça, inexistem óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.
2.1. Apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz (REsp 1.355.812/RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 31/5/2013).
2.2. Conclusão de que o cumprimento de sentença deve se voltar contra a sociedade por completo, envolvendo matriz e filiais. Precedentes do TJDFT.
3. Hipótese em que a agravante logrou êxito em demonstrar a existência de filiais da empresa executada sobre as quais não foram realizadas consultas via SISBAJUD para que se possa obter o bloqueio de valores para saldar o débito, justificando-se o deferimento da medida requerida, nos termos da jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.